Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-52.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001640-52.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. IRRECORRIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

Não é cabível recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória no Juizado Especial Cível, em face ao disposto no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão do juízo “a quo” prolatada no processo nº 1000404-46.2019.8.11.0047, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Por meio de decisão monocraticamente, deste relator, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, por ausência de previsão legal, com fulcro no ao disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A Agravante interpôs o presente Agravo Interno onde alega que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça fora equivocada, vez que nos autos principais há declaração de hipossuficiência da autora. Ao final requer que seja concedida liminar para suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001640-52.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Vara Única de Jauru

Agravante(s):

Anísia Maria dos Santos

Agravado(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

As normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa, e, no CPC não há nenhuma menção a respeito do recurso de Agravo de Instrumento poder ser utilizado no Juizado Especial.

Na Lei nº 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”
.

O Enunciado nº 15 do FONAJE dispõe:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

A doutrina majoritária é no sentido de que não deve ser admitido recurso de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, em face aos princípios contidos na Lei 9.099/95.

A respeito da possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória esta Turma Recursal tem reiteradamente decidido:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

(
TJ-MT
- AI: 10123886620228110000, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, e também dos tribunais superiores, as decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são irrecorríveis. 3. Agravo interno conhecido e improvido.

(
TJ-MT
- AI: 10004291520238119005, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Transitado em julgado, arquive-se este feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024